Tribunal: TJMT
Processo: 0008761-98.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008761-98.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA ALMEIDA - CPF: 039.439.651-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Pedro Henrique Felix Pedreira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE FELIX PEDREIRA (VÍTIMA), JHON LENNON VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 026.344.691-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO

M
OTIVO TORPE
.

PRONÚNCIA
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA
AUTORIA
.

IMPROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS
DEMONSTRAD
A
PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA
S
TESTEMUNHA
S
.

PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
.

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

2
.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
.
3.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO MOTIVO TORPE.
INVIABILIDADE
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE
INDICAM A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO TORPE
.

4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2
.
A desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da
Constituição
Federal
.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Alexandre Pereira Almeida

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1
ª
Vara da Comarca de Barra do Garças
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0008761-98.2018.8.11.0004
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
pelo motivo torpe
(
art. 121, § 2º,
I,
c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,

perpetrado
contra a vítima
Pedro Henrique Félix Pedreira
,
determinando a
s
ubm
issão
do recorrente

a

julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente,
nas razões
recursais
encontradiças

no
ID

178777902
,

postula

a

sua
despronúncia
,

por ausência de comprovação da materialidade delitiva
;

e
, subsidiariamente
,

a
desclassificação do crime
contra a vida

imputado

à
sua pessoa
para o
delito de lesão corporal
,
em razão da ausência de
animus necandi
;
como
também

o afastamento
da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que
“[...] a acusação aponta pela caracterização da referida qualificadora em razão de suposta dívida de entorpecentes existente entre o recorrente e a vítima. Contudo, a própria vítima afirmou que não havia tal condição. Tal situação informada de início não confirmou em qualquer lugar, nem mesmo pela vítima
.”

O
recorrido
, nas contrarrazões recursais
exteriorizadas
no ID

178777910
, refuta todas as teses defensivas, pugnando
pelo
desprovimento do recurso.

Em
juízo de retratação
,

visto
no
I
D
178777905,

o

magistrad
o

manteve
a decisão
recorrida
por seus próprios fundamentos, linha intelectiva, essa, que foi acompanhada pela
Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

181208154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, encontradiça no ID
178775455
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 02 de junho de 2018, por volta das 19:00hs, em uma residência situada na Rua Valmir Alves de Oliveira, n° 108, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, os denunciados, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços,
por motivo torpe, tentaram matar
Pedro Henrique Félix Pedreira,
não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade deles.

Segundo apurado, em data an
terior aos fatos, a vítima
con
-

traiu uma
divida
de certa quantia em droga com o denunciado Alexandre, o qual por não ter recebido, decidiu matar o ofendido.

Naquela ocasião fatídica, os denunciados Alexandre e
Jhon
Lennon, imbuídos de animus necandi e na posse de uma arma branca (facão), dirigiram-se à residência do ofendido, que estava na companhia de uma prima (Ane Caroline Felix Itacarambi), quando eles o indagaram se iria pagar o
débito
.

Nesse instante, o denunciado
Jhon
Lennon, valendo-se da- quele instrumento, golpeou a vítima no rosto, causando-lhe extensa lesão corto contusa (Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico às fls. 31/32v-IP).

Ato contínuo, o ofendido tentou correr, mas foi surpreendido

pelo denunciado Alexandre, o qual lhe derrubou com um golpe ("rasteira") para que o denunciado
Jhon
Lennon continuasse as agressões.

Todavia, o delito apenas não se consumou por conta da
inter
-

venção
da prima da vítima, a qual impediu os denunciados com uma cadeira, bem como passou a gritar, momento em que o denunciado
Jhon
Lennon bradou: "tira daí senão vai matar você também". Na sequência, eles fugiram.

Com efeito, depreende-se dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, nutrido pelo sentimento de vingança em razão da falta de pagamento de dívida de drogas.

[...
].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do
material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que
não pode ser acolhido
o pedido de despronúncia do recorrente pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado narrado na denúncia
, sob o fundamento de que
estão ausentes indícios suficientes da autoria delitiva.

Com efeito,
o recorrente
,
ao ser ouvido na fase extrajudicial
,
confessou parcialmente os fatos,
afirmando que vendeu uma bicicleta para uma pessoa conhecida por “
R
eto”, de nome Pedro (ora vítima), e foi à residência dest
e
para receber o valor de R$ 100,00 (cem reais) referente
ao preço da
bicicleta. Relata
, ainda,
que no percurso até a residência de Pedro, chamou John
Lenon
para
acompanhá-lo
, tendo os dois chegado na residência do ofendido para “conversar com ele sobre a dívida”.

O recorrente aduziu
, também,
que,
naquele
momento, a vítima se exaltou dizendo que não quitaria a dívida,
quando
,
“do nada
Jhon

Lenon
‘meteu o facão nele’

[...] momento em que o interrogando se assustou e correu, pois não sabia que John
Lenon
estivesse armado de facão”
. Asseverou, outrossim, que em nenhum momento pediu para John Lennon “dar uma dura”
no ofendido, bem como que não tinha conhecimento se
este
“
tinha alguma quizila com Pedro”.

O
recorrente teve decretada a sua revelia
, pois, apesar dos esforços para sua localização, encontrava-se em local incerto em não sabido.

Pedro Henrique Félix Pedreira
,
ora vítima, em juízo

confirmou que
o crime foi perpetrado pelo recorrente e pelo codenunciado John
Lenon
,
que teria sido contratado
por este
para ceifar
a
vida
daquele
.

O ofendido e
xplicou
, ainda, que o
motivo do delito seria uma
d
ívida
no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) c
ontraída por ele
com o recorrente
, dívida, essa,
oriunda da venda

de um aparelho celular com a tela quebrada para A
lexandre. O ofendido esclareceu
, outrossim,
que a tela do celular
queimou a mão de Alexandre, que
“[...]
não aceitou [...] aí eu falei para ele que eu ia devolver o dinheiro [...] foi arrogante [...] colocou o facão no meu pescoço mais o outro”.
Pedro Henrique relatou,
além disso,
que ambos pularam a janela de sua casa e que, mesmo após ele ter dito que pagaria a dívida contraída
e que estava com dinheiro no bolso para fazê-lo
, John
Lenon
desferiu um golpe de fac
ão
naquele
, enquanto
“[...] Alexandre ficou olhando o comparsa desferir os golpes de facão e dizia que era para matar mesmo [...]”
.

Ademais,
conforme anotado nas contrarrazões do Ministério Público, perante a autoridade judicial a
vítima detalhou
que
o golpe o atingiu na face e que

“[...] os réus não desferiram mais golpes de facão em seu desfavor, porque
correu e conseguiu escapar
pulando o muro da casa vizinha, sendo que sua
prima (ora testemunha Ane Caroline) conseguiu jogar uma cadeira na direção dos réus
e a v
ítima subiu na cadeira, pulou o muro e pediu ajuda
na casa vizinha; que
os réus ainda arremessaram o facão na direção de suas costas,
mas não foi atingido porque conseguiu pular para a casa vizinha; que a testemunha
Nycolas
estava dormindo na casa e acordou com a mesma pedindo socorro;
[...]
que
o

golpe foi pra matar mesmo
, tendo inclusive cicatriz no pescoço”.

Negritos no original

As
declarações
dadas
pelo ofend
ido em sede judicial foram reforçadas pelo depoimento judicial da testemunha
presencial
Ane Caroline Félix Itacar
ambi, prima do ofendido, conforme se infere destes trechos do
seu
depoimento

prestado
na segunda fase da persecução criminal
:

[...]

a testemunha presencial
Ane Caroline Félix Itacarambi
, corrobora a versão da vítima, pois declarou em Juízo que presenciou o crime e que a vítima é seu primo; que estava em pé e a vítima sentada na área da casa com as luzes apagadas, virada de costas para rua; que de repente os dois réus pularam o muro da casa da vítima, ocasião em que o réu
Alexandre segurou a vítima
pelos braços e o réu
Jhon
Lennon desferiu o golpe
de facão no rosto da vítima, e cortou; que, quando o réu
Jhon
Lennon
ia desferir outro golpe de facão
na região da cabeça da vítima, a referida testemunha
colocou uma cadeira na frente e ajudou a vítima pular a janela do quarto,
e c
olocou a cadeira na frente para os réus não entrarem
, por isso não prosseguiram com os golpes contra a vítima; que os réus foram na casa para matar a vítima; que conhecia os réus de festas na cidade; que não sabe o motivo do crime e também não sabe se a vítima faz uso de drogas; que, após os golpes, a vítima não conseguiu correr e que a mesma (Ane Caroline) arrastou a vítima até o SAMU chegar; que não sabe dizer qual dos réus foi o autor dos golpes.

(Transcrição de parte do depoimento judicial da testemunha presencial Ane Caroline Félix I
tacarambi,
visto nas contrarrazões do Ministério Público encartadas ao ID 178777910).

Destaques no original

A
testemunha
Nycolas
Rodrigo Félix Itacarambi, em juízo
,
embora estivesse dormindo na residência da
vítima
no dia dos fatos,
declarou que
só tomou conhecimento da ocorrência
quando Ane
Caroline estava chamando o SAMU para socorrer a vítima.
Nycolas
d
isse, ainda, que a vítima informou a ele que os fatos teriam ocorrido em razão de uma dívida que tinha com o recorrente, bem como que Ane Caroline foi quem interveio para prestar socorro e evitar a consumação do crime.

Marilda Félix Itacarambi Souza
, também
testemunha
,
asseverou em juízo que não presenciou os fatos narrados na exordial acusatória e ficou sabendo do crime por terceiros.
Esclareceu
, também,
que estava em sua residência
quando
recebeu uma ligação informando que seu neto, ora vítima, havia sido internado em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Mari
da
Félix r
essaltou,
também
, que soube
que o crime ocorreu porque seu neto estava devendo a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) para John
Lenon
, que teria contratado Alexandre para ceifar
a
vida
daquele
.

Marilda Félix acrescentou
, ademais,
que sua sobrinha Ane Caroline
e seu irmão Adelson
teria
m

relatado que Alexandre desceu de uma motocicleta e perguntou se o ofendido não quitaria a dívida, momento em que o comparsa John
Lenon
desferiu contra
o
seu neto os golpes de arma branca.

O policial militar Rui dos Santos, inquirido na fase judicial, disse que se recordava dos fatos, rememorando-os por intermédio das seguintes assertivas:

[...] o Policial Militar Rui dos Santos, ao ser ouvido em Juízo, disse que se recorda dos fatos; que, na época dos fatos, na residência onde aconteceu o crime funcionava um ponto de distribuição de drogas e teve uma desavença com uma certa pessoa, a qual foi até na residência e desferiu uns golpes de facão na vítima; que, quando a polícia chegou na residência, a vítima já tinha sido encaminhada ao Pronto Socorro; que as pessoas que estavam no local do crime não quiseram narrar quem teria sido o autor do crime; que, a partir das poucas informações que tinham sobre o ocorrido, realizaram diligências para identificar e localizar a autoria, mas restou infrutífera. [...].
(
Excertos do relato fornecido pelo
p
olicial
m
ilitar Rui dos Santos na etapa judicial, transcritos nas alegações finais do Ministério Público
,
ID 178777889).

À vista do exposto, faz-se imperioso salientar que, embora o
recorrente
tenha negado os fatos, a sua versão é isolada e contraditória dos demais elementos probatórios, conforme se conclui
dados
acima transcritas.
Desse modo, fica claro que os argumentos apresentados
por ele
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para postular a
sua
despronúncia.

Isso porque,
no caso
sob apreciação
, estão presentes
a prova da materialidade e
os
indícios suficientes de autoria em desfavor do
recorrente
, a obstar a almejada despronúncia,
eis que
não é demais relembrar, para que fosse acolhida
a

pretensão
defensiva
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução
penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
o
apelante

não pratic
ou
as condutas descritas
na exordial acusatória.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência
de prova da materialidade ou
de indícios
da autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Sendo assim
,
é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há
indícios de autoria
, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade
,
conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Estda
Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
[...]

DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
–
NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de
admissibilidade da acusação
,
direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri,
bastando para tanto a demonstração da
materialidade do fato
e a exis
tência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
10
.
2020,
e p
ublicado no DJE
de
29
.
10
.
2020)
Destacamos

Outrossim,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria,
essas questões
serem dirimidas pelo Conselho de Sentença,
uma vez que
, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
.

Da mesma forma, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal,
eis que
, embora o recorrente
, em sede administrativa,
tenha negado
sua
intenção homicida,

as
circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram

demonstram, ao menos em tese, que
ele
pretendia ceifar a vida d
o
ofendid
o
,
tendo possivelmente cessado as agressões
após intervenção de Ane Caroline, testemunha presencial já mencionada

linhas volvidas.

Por conta disso,
ao menos nesta fase processual,
não se pode afirmar, induvidosamente, que
o recorrente
agi
u
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peç
a recursa
l
.
A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou
não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E
, no que diz respeito ao assunto,
esta
Corte de Justiça

firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI
–

[...]
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
[...]
2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

[...]

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
11
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
11
.
2020)
Destacamos

Por
consequência
, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
de pronúncia
, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que
,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria
,
essas questões
devem
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
,
da Constituição Federal).

De
outro prisma
, não há como se afastar a qualificadora referente ao
motivo
torpe
, pois, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas acima nominadas, o fato criminoso teria
sido

praticado possivelmente em razão de um

motivo
torpe
, uma vez que

o fato em debate aconteceu
possivelmente
por conta
de
uma
dívida
de pequeno valor contraída com o recorrente
, o que evidencia a ação foi possivelmente desproporcional
.

Logo, esse pedido deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão d
a
qualificadora

prevista
s
no art. 121, § 2º, I
,
do Código Penal, posto que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa causa de qualificação, devendo
a
questão ser submetida ao juízo competente, ou seja, o Tribunal do Júri.

A
propósito, a
reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Por derradeiro,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum

recorrido
e a consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Alexandre Pereira Almeida
,

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Barra do Garças
, pela
suposta
prática
do crime de tentativa de homicídio qualificado p
elo motivo torpe
(art. 121, § 2º, I
,
c/c art. 14, II, do Código Penal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023